Tribunal: TJBA
Processo: 8137737-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137737-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: MICHELE SILVA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. GUIAS RECOLHIDAS PARA JUÍZO DIVERSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fulcro no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento adequado das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do cancelamento da distribuição do feito quando, mesmo após intimação específica, a parte autora não corrige o direcionamento das guias de custas processuais endereçadas para juízo diverso daquele onde tramita a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo decorreu da inobservância de requisito legal imprescindível ao processamento da demanda, uma vez que a correta destinação das custas processuais constitui pressuposto processual de validade. 4 - Conforme certidão nos autos, apesar de devidamente intimada para regularizar o recolhimento das custas iniciais endereçadas a outro juízo, a parte autora limitou-se a juntar DAJE referente à citação, não sanando o vício apontado. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, STJ, j. 21/02/2017; AgInt no AREsp 864.530/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, STJ, j. 13/09/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137737-51.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada MICHELE SILVA SANTANA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça